Tribunal: STF
Processo: RE 1485482
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 100, fl. 4):



    “TRIBUTÁRIO. AFRMM. DECRETO Nº 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. ADC Nº 84 MC. O Decreto nº 11.374/2023 manteve a alíquota do AFRMM praticada no período anterior, não havendo majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade.”



    No apelo extremo (Doc. 110), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, STELLA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LTDA alega que o acórdão recorrido afronta o art. 150, III, “b”, CF/1988, pois decidiu que não é necessária, na presente hipótese, a observância ao princípio da anterioridade tributária, “uma vez que a redução tributária trazida pelo Decreto n. 11.321/2022 não teria sido efetivada, visto que a sua revogação pelo Decreto n. 11.374/2023 ocorreu na mesma data em que entraria em vigor: 01/01/2023” (Doc. 110, fl. 8)..



    Prossegue, aduzindo que “as alíquotas do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, calculadas sobre o frete aquaviário de carga descarregada em porto brasileiro foram reduzidas pela metade por meio do Decreto n. 11.321/22, estabelecendo-as em 4% e 20%, a depender do tipo de navegação e carga” (Doc. 110, fl. 8). 



    Porém, “um dia após o início da vigência das novas alíquotas, foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto n. 11.374/2023, que revogou as alterações promovidas pelo Decreto n. 11.321/2022 e as majorou para 8% e 40%, respectivamente. Todavia, por expressar uma majoração nas alíquotas do AFRMM, o Decreto n. 11.374/2023 somente poderia ter entrado em vigor no exercício seguinte ao que foi publicado, ou seja, em 2024, conforme determina o artigo 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal” (Doc. 110, fl. 8). 



    Entende, dessa forma, que a majoração da alíquota deve observar o princípio da anterioridade, sob pena de violação ao art. 150, III, “b”, da CF/1988.



    Ressalta que o AFRMM é tributo com natureza jurídica de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, de forma que deve obediência ao princípio da anterioridade tributária, conforme art. 149 da Constituição Federal (Doc. 110, fl. 9).



    Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso reconhecendo-se “o direito da recorrente de recolher, durante todo o ano de 2023, o AFRMM às alíquotas de 4% e 20%, a depender do método de navegação utilizado, nos termos do Decreto n. 11.321/2022, em atenção ao disposto no art. 150, III, ‘b’, da Constituição Federal” (Doc. 110, fl. 13).



    Na sequência, o RE foi admitido no Tribunal de origem (Doc. 126).



    É o relatório. Decido. 



     



    Na origem, STELLA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LTDA - ME impetrou Mandado de Segurança requerendo, em síntese, a declaração de seu direito líquido e certo de “recolher, durante todo o ano de 2023, o AFRMM às alíquotas de 4% e 20%, a depender do método de navegação utilizado, nos termos do Decreto n. 11.321/2022, em atenção ao disposto no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal” (Doc. 4, fl. 11).



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem pelos seguintes fundamentos (Doc. 100, fl. 1):



    “O art. 6, §4º, da Lei nº 10.893/2004, autoriza o Poder Executivo a estabelecer descontos nas alíquotas do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM incidentes sobre o valor do frete internacional, previstas de forma expressa na legislação. Veja-se: 



    […]



    No exercício da autorização legal, o Poder Executivo publicou o Decreto nº 11.321/22, em 30 de dezembro de 2022, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023 (art. 2º), estabelecendo desconto de 50% (cinquenta por cento) para as alíquotas do AFRMM previstas na legislação. Veja-se: 



    Art. 1º Fica estabelecido o desconto de cinquenta por cento para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante, de que trata o art. 6º da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004. Como se observa, o Decreto nº 11.321/2022pretendeu reduzir à metade as alíquotas do AFRMM, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. 



    Ocorre que, no dia 1º de janeiro de 2023, o Poder Executivo editou o Decreto nº 11.374/2023, publicado em 02/01/2023, por meio do qual revogou o Decreto nº 11.321/2022. 



    Considerando que o Decreto nº 11.374/2023 manteve as alíquotas do AFRMM praticadas no período anterior, previstas no art. 6 da Lei nº 10.893/2004, não houve majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do art. 150, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Constituição Federal, princípios da anterioridade (anual e nonagesimal). 



    No ponto, cabe salientar que a parte impetrante não comprovou a ocorrência do fato gerador do AFRMM no exíguo prazo de vigência do Decreto nº 11.321/22 no ordenamento jurídico. 



    Destaque-se que o Decreto nº 11.374/2023, além de ter revogado o Decreto nº 11.321/22, relativo ao AFRMM, revogou o Decreto nº 11.322/2022, que reduzia as alíquotas das contribuições ao PIS e à COFINS, também publicado em 30 de dezembro de 2022, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. 



    Em relação à controvérsia instaurada em relação à necessidade de observância da anterioridade nonagesimal pelo Decreto nº 11.374/2023, quanto às contribuições ao PIS e da COFINS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou recentemente a matéria no referendo da medida cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84, que foi deferida "para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023" (ADC 84 MC-Ref, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023). 



    Ainda que trate a respeito de caso distinto, em observância aos fundamentos jurídicos adotados pelo Supremo Tribunal Federal, conclui-se que não foi verificada a majoração da carga tributária suportada pelo contribuinte a justificar a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal, uma vez que as alíquotas do AFRMM fixadas pelo art. 6 da Lei nº 10.893/2004 permaneceram inalteradas. O ato infralegal que pretendia reduzir as alíquotas não produziu efeitos e, portanto, o Decreto nº 11.374/2023 — que manteve as alíquotas anteriormente praticadas — não se sujeitava ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal. 



    A mera expectativa de direito à redução das alíquotas tributárias, ocasionada pela publicação do Decreto nº 11.321/2022, não assegurou aos contribuintes o direito à efetiva implantação das alíquotas reduzidas, esvaziando-se, ainda em 1º de janeiro de 2023, com a edição do Decreto nº 11.374/2023. 



    Deve ser afastada, assim, a alegação de violação aos princípio da anterioridade (anual e/ou nonagesimal) e da segurança jurídica pelo Decreto nº 11.374/2023”.



    No julgamento da ADC 84 MC-Ref, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”.



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    Não obstante esse julgamento refira-se à redução/majoração das alíquotas do PIS e da COFINS, o mesmo raciocínio deve ser empregado ao presente caso.



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente